Tribunal: STF
Processo: AI 834123
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes.



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.



    III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.